Tribunal: TJPA
Processo: 0810943-18.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810943-18.2019.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. homicídio qualificado. prisão preventiva. alegada
negativa de autoria e
insuficiência de provas. descabimento.

impossibilidade de exame na via eleita, matérias que exigem reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
.
ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, gravidade concreta do delito e periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
. crime bárbaro e extremamente violento – esquartejamento e decapitação da vítima.

alegação de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. improcedência. delito grave e complexo praticado, em tese, por 05 (cinco) agentes que demandou a realização de diversas diligências pela autoridade policial requeridas pelo órgão ministerial, o que ocasionou maior alongamento para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia. exordial acusatória oferecida e devidamente recebida. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. reiteração de pedido. inviabilidade. ordem não conhecida. decisão unânime.

1.

Versando a espécie sobre reiteração de pedido de
habeas corpus
pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta Seção de Direito Penal (HC 0805933-90.2019.8.14.0000), inviável o seu conhecimento.

2.

O
rdem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
não
conhecer da Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pel
a
Exma.
Desa. Vânia Fortes Bitar.

Belém,
28 de janeiro de 2020

Desembargador
Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES,
acusado pela prática do crime

previsto no
art.121, § 2º, incisos II, III e IV, do CP
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Afirma, o impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: negativa de autoria e insuficiência de provas; ausência de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional; inexistência dos requisitos necessários da custódia preventiva; falta de contemporaneidade do decreto; possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, tratando-se de paciente idoso; presença de qualidades pessoais favoráveis do coacto. Requer a concessão da Ordem para que seja colocado em liberdade ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas (ID nº 2587469

e 2615691).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID nº 2630513)
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que
no dia 11/11/2016
, durante a madrugada, na Comunidade Maguari em Benevides/PA, os denunciados
JOSÉ DA SILVA BRITO FILHO, JOO EVANGELISTA MOREIRA DE SOUZA, MARCIO GRAYKS DA SILVA ANDRADE, MANOEL DE ASSUNÇO RODRIGUES e
RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES
,
ora paciente
, com
animus necandi
, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, por motivo fútil, meio cruel (tortura) e recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram diversos golpes de instrumento corto contundente, ocasionando o desmembramento do antebraço, mão direito e decapitação da vítima

MANASSÉS SOZINHO FERREIRA.

Consumado o deleito, os denunciados amarraram os pés da vítima, colocaram os pedaços dos braços e a cabeça de Manassés Ferreira em um saco e levaram seu corpo para cerca de 1 km da residência de JOO EVANGELISTA, vulgo “Joo do Lote”, na motocicleta Biz, cor preta, pertencente a este último.

O Órgão Ministerial ofereceu
denúncia
contra o ora paciente e demais acusados,
em 24/10/2018
, imputando-lhes a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal, e representando pela prisão preventiva dos mesmos. A peça acusatória foi devidamente
recebida em 31/10/2018 e, no mesmo dia
, o magistrado acolheu o pleito ministerial e
decretou a custódia cautelar dos réus
. Citados, os réus
José da Silva Brito Filho, João Evangelista Moreira de Souza,
Raimundo dos Santos Alves
, Marcio Grayks da Silva Andrade
,
somente o ora paciente ofereceu resposta à acusação
.

O réu José
da Silva Brito Filho foi citado em 08/11/2018 e os réus João Evangelista Moreira de Souza e Marcio Grayks da Silva Andrade citados em 29/05/2019, até a presente data não apresentaram resposta à acusação, sendo patrono devidamente intimado via diário de justiça.
O réu
Manoel de Assunção Rodrigues não foi encontrado para ser citado. O juízo singular determinou a intimação
dos réus José
da Silva Brito Filho, João Evangelista Moreira de Souza e Marcio Grayks da Silva Andrade para informarem acerca da inércia de seu patrono e para constituírem novo defensor, sendo de logo, para o caso de inercia, nomeada a Defensoria Pública em substituição.
O paciente e corréus foram presos no dia 28/05/2019
e realizada
audiência de custódia, em 29/05/2019
, de
José da Silva Brito Filho, João Evangelista Moreira de Souza,
Raimundo dos Santos Alves
e Marcio Grayks da Silva Andrade. O juízo
a quo

indeferiu os pedidos de revogação da prisão cautelar do paciente em 12/06/2019 e 17/07/2019
. Segundo informações da autoridade coatora, atualmente o processo aguarda a resposta à acusação do corréu José da Silva Brito Filho para designação da audiência instrutória.

Eis a suma dos fatos.

Em análise acurada dos autos, contata-se que este é o segundo
writ
impetrado em favor do paciente visando
a revogação da sua prisão preventiva.

Percebe-se, portanto, que se trata de reiteração de
Habeas Corpus
, com mera repetição de argumentos que, inclusive, foram analisados pelos membros da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, em 12/08/2019.

No pedido anterior,
Habeas Corpus

nº 0805933-90.2019.8.14.0000,
também sob minha relatoria, impetrado em favor do ora paciente, com os mesmos fundamentos já examinados, anteriormente, por essa C. Seção de Direito Penal, no dia 12/08/2019, oportunidade em que a Ordem foi conhecida e denegada, à unanimidade de votos,
consoante Acórdão ID nº, assim ementado:

”habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. homicídio qualificado. prisão preventiva. alegada
negativa de autoria e insuficiência de provas. descabimento.

impossibilidade de exame na via eleita, matérias que exigem reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
. ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, gravidade concreta do delito e periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
. crime bárbaro e extremamente violento – esquartejamento e decapitação da vítima.

alegação de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. improcedência. delito grave e complexo praticado, em tese, por 05 (cinco) agentes que demandou a realização de diversas diligências pela autoridade policial requeridas pelo órgão ministerial, o que ocasionou maior alongamento para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia. exordial ausatória oferecida e devidamente recebida. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar por se tratar de paciente de 70 anos de idade com problemas de saúde. não comprovação de que o paciente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave e da impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, conforme dispõem o art.318, II e § único do cpp.

constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

Não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas, vez que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2.

Cumpre observar que não merece prosperar as alegações de fundamentação inidônea ou ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo o juízo de primeiro grau motivado de forma concreta e escorreita a prisão preventiva do paciente e a sua manutenção.

3.

Constata-se,
in casu
, a presença dos elementos concretos a justificar a imposição da segregação preventiva. O juízo
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, fez um relato minucioso dos acontecimentos, no decreto cautelar, de acordo com as provas até então produzidas, citando, inclusive, os depoimentos das testemunhas, verificando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, além de entender consubstanciada a
gravidade concreta do delito e a periculosidade real do coacto
, demonstrada pelo
modus operandi
da conduta além da possibilidade de reiteração criminosa.
In casu
, a
periculosidade do paciente
restou evidenciada não somente em razão da
gravidade concreta do crime
– inegável por se tratar de crime de homicídio,
e
modus operandi
que foi extremamente violento e bárbaro, com
esquartejamento (desmembramento do antebraço, mão
direita) e decapitação da vítima com faca e terçado,

apresentando o corpo lesões típicas
de procedimento de tortura
conforme atesta o laudo pericial

– mas também quanto ao fato de haver
notícias nos autos de que o coacto tenha ameaçado testemunhas
. Além disso, deve-se levar em conta a inevitável repercussão que o delito gerou no pequeno município de Benevides,
provocando grande revolta e indignação na comunidade local e evidente abalo à ordem pública.

4.

No que se refere à
suposta ausência de fato contemporâneo que demonstre a necessidade da segregação
, também
não assiste razão ao impetrante
, uma vez que consta dos autos e das informações prestadas pela Vara Criminal de Benevides
(em anexo)
, que o crime ocorreu em
11/11/2016
, e o Inquérito Policial foi instaurado por meio de Portaria nº 486/2016.100111-9, em 04/11/2016, distribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Benevides, em 23/03/2017, e remetido ao Ministério Público para análise no mesmo dia, o qual manifestou-se em 18/05/2017, requerendo o retorno dos autos à autoridade policial para realização de novas diligências, nos termos do art.16 do CPP.
N
ão se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte, em razão das particularidades do processo, quais sejam o delito em análise se trata de crime extremamente grave e bárbaro, cometido, em tese, por 05 (cinco) agentes, em que foram necessárias diversas diligências para se chegar aos supostos autores do delito, havendo, inclusive, notícias de testemunhas sendo ameaçadas, inclusive pelo coacto, demonstrando a complexidade da causa/investigação, a ensejar um maior alongamento na sua finalização. Outrossim, restou demonstrado que logo após o oferecimento da denúncia, em 24/10/2018, o coacto teve a custódia preventiva decretada no dia 31/10/2018, ou seja, exatamente 07 (sete) dias depois.

5.

Com efeito, o deferimento da prisão domiciliar ora pleiteada depende da
comprovação inequívoca
de que o paciente esteja extremamente debilitado, por motivo de
doença grave aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, conforme preceitua o art.318, II e § ú do CPP
. Entretanto, não se verifica nos autos essa comprovação.

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA. De igual modo, mostra-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

7.

Ordem conhecida e denegada.
Decisão unânime.

Ora, a reiteração de pleitos com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, é inadmissível e impossibilita

o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância,
mormente na espécie, em que não há notícia de alteração da situação fática ou processual.

Nesse sentido são as seguintes decisões dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

STF - "HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. SEGUIMENTO DENEGADO. Medida que se impunha, em face da orientação assentada, segundo a qual não se conhece de pedido de habeas corpus reiterado por um mesmo fundamento." (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 81640/SC, Relator Ministro Ilmar Galvão, j. em 09/05/2002).

STJ – “Não há ilegalidade no acórdão que não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, se evidenciado que o mesmo se tratava de mera reiteração de pleito já veiculado em outro habeas corpus, que já recebera exame e decisão por parte daquela Corte.” (RHC 14874/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, j. em 04/11/2003, 5ª Turma).

Assim sendo, constata-se que as alegações exigem aprofundado exame de prova, o que não é viável nesta via, tendo em vista que, conforme relatado, o
presente
Habeas Corpus
traz como principais fundamentos a negativa de autoria e a insuficiência de provas, além da falta de fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo; inexistência dos requisitos necessários da custódia preventiva; ausência de contemporaneidade do decreto; possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas e presença de qualidades pessoais favoráveis à concessão da Ordem, todos já devidamente analisados e combatidos no
mandamus
precedente.

Outrossim, considerando que o
decisum
impugnado não apresenta teratologia ou qualquer situação de flagrante ilegalidade, não há que se falar em revogação da custódia cautelar.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
não conheço da Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/02/2020